Tribunal: TJPA
Processo: 0013764-44.2018.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0013764-44.2018.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: MARITUBA/PA (3ª VARA PENAL)
RECORRENTE:
ERICK RODRIGO BAIA DA SILVA
DEFENSORA PÚBLICA: ROSÂNGELA LAZZARIN
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV E ART. 148, AMBOS DO CPB. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CABIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
2. A exclusão das qualificadoras somente pode ocorrer em casos excepcionais, quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso em testilha, nos quais não há como afastar, a princípio, a futilidade da motivação, qual seja, a vingança, eis que a vítima teria matado a esposa do recorrente, segundo sua própria confissão; tampouco a utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ante o depoimento de uma testemunha ocular e a confissão do réu, aliados ao laudo pericial, que dá conta da ocorrência de vários disparos, um deles, inclusive, por trás da cabeça da vítima.
3. Tem-se como impossível a almejada desclassificação da conduta de cárcere privado (art. 148 do CPB) para o delito de constrangimento ilegal (art. 146 do CPB), eis que houve a efetiva privação da liberdade de ir e vir da vítima, por parte do réu, que a fez refém com o escopo de não ser linchado pela população, não podendo ser tal crime tipificado como mero constrangimento ilegal, no qual ação é voltada somente contra a liberdade moral ou psíquica do ofendido, com o intuito de que ele faça algo contrário à lei ou deixe de fazer algo que a lei permita.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por ERICK RODRIGO BAIA DA SILVA, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incisos II e IV e art. 148, ambos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 15.11.2018, por volta das 17h30, o acusado invadiu a casa da vítima André Guilherme da Conceição, armado com um revólver calibre 38, tendo desferido um tiro contra ele, que caiu no chão. Erick ainda efetuou mais disparos para consumar o homicídio. Prossegue narrando a exordial que, enquanto o acusado estava dentro da residência, outro nacional ficou do lado de fora de fora para ¿fazer a segurança¿. Após a consumação do homicídio, os comparsas se separaram, tendo o denunciado fugido em uma bicicleta, sendo que a população tentou linchá-lo, motivo pelo qual ele ainda tentou atirar contra uma pessoa. Ato contínuo, o acusado viu um homem entrando em uma casa e o abordou, fazendo-o refém, colocando a arma em sua cabeça, e só o liberou após a chegada da imprensa e dos familiares, após duas horas de cárcere e negociações da polícia. Segundo ainda aquela inicial, o réu declarou que a razão do cometimento do crime teria sido vingança, pois a vítima teria, supostamente, ceifado a vida da esposa do réu, uma semana antes do delito em tela, quando ela teria desferido um tapa no rosto de André Guilherme, que era cobrador de uma van onde estes se encontravam, de modo que André Guilherme foi até o motorista, pegou uma arma de fogo e passou a atirar contra a mulher, que morreu e foi jogada do veículo. Naquela ocasião, o réu conseguiu pular da van e escapar dos tiros, todavia, a partir daí, ele começou a buscar informações sobre André Guilherme, até que descobriu onde ele morava e o assassinou.

A defesa alega, em
razões recursais,
a
ausência de fundamentos para a decretação da custódia preventiva do recorrente,
diante da superficialidade das provas que embasaram a decisão de pronúncia. Afirma, ainda que a revogação daquela prisão se faz necessária diante do
excesso de prazo
na instrução processual, dado que o réu se encontra preso desde 16.11.2018, e em nada contribuiu para tamanha morosidade.

Pugna, ainda,

pela
exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, por ausência de substrato probatório, tendo sido elas aplicadas de forma genérica.

Requer, por fim,
a desclassificação do crime do art. 148 (cárcere privado) para o crime do art. 146 do CPB (constrangimento ilegal)
, visto que o recorrente impediu a liberdade da vítima por pouco tempo, não havendo situação de permanência, apenas tendo agido assim com o intuito de resguardar sua própria vida, para que não fosse linchado pela população.

Em suas
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, entendendo que a decisão ora guerreada está em conformidade com o conjunto probatório constante dos autos.

Às fls. 81, o douto Juízo de 1º grau
mantém a decisão de pronúncia
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De pronto, verifica-se que os argumentos esposados no recurso não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com os ditames legais, bem como considerou as provas existentes nos autos, conforme demonstrado a seguir.
1. Da Almejada Revogação da Custódia Preventiva

A defesa alega a
ausência de fundamentos para a decretação da custódia preventiva do recorrente,
diante da superficialidade das provas que embasaram a decisão de pronúncia. Afirma, ainda que a revogação daquela prisão se faz necessária diante do
excesso de prazo
na instrução processual, dado que o réu se encontra preso desde 16.11.2018, e em nada contribuiu para tamanha morosidade.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido por esta via, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
¿Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;¿

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:
Apelação Penal. Tentativa de roubo majorado. A defesa alega que o apelante é inocente e que não há provas para embasar a sua condenação. Inocorrência. Auto de prisão em flagrante. Conjunto probatório contundente e coeso. Depoimentos das vítimas e das testemunhas. Autoria e materialidade comprovadas.
Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012). (grifo nosso)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO INEXISTÊNCIA DE PROVAS INOCORRÊNCIA VÍTIMA QUE APONTOU O RECORRENTE COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO E QUE TEVE SUBTRAÍDOS OS SEUS PERTENCES DECLARAÇÕES CORROBORADAS POR OUTRA TESTEMUNHA REDUÇÃO DA PENA APLICADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA APRECIAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE - PROCESSOS AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO VALORADOS COMO MAUS ANTECEDENTES MATÉRIA AINDA NÃO PACIFICADA PELO STF INCENSURABILIDADE DA SENTENÇA QUE SE FILIA A ESSE POSICIONAMENTO EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE MILITAM EM DESFAVOR DO ACUSADO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 108054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012). (grifo nosso)
Apelação Penal. Furto Qualificado. Preliminar. Ofensa ao sistema acusatório. Audiência de instrução e julgamento em suposta infringência ao art. 212 do CPP. Rejeição. Perguntas do juiz. Complemento da inquirição. Ausência de prejuízo e arguição em tempo oportuno. Preclusão. Mérito. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Tese rechaçada. Confissão extrajudicial. Validade se em consonância com a prova judicializada. Depoimentos de policiais. Eficácia probatória. Reconhecimento judicial. Réu preso em flagrante delito. Desclassificação para furto simples. Qualificadora do concurso de agentes. Configuração. Liame subjetivo entre as condutas. Combinação prévia e divisão de tarefas na ação criminosa. Qualificadora prevista no inciso I, § 4º, do art. 155, do CPB (destruição ou rompimento de obstáculo). Não caracterização. Ausência de laudo pericial. Crime que deixa vestígio. Imprescindibilidade da prova técnica. Pena. Exacerbação. Valoração equivocada de circunstâncias judiciais. Reconhecimento da atenuante do art. 66 do CPB. Tese não acolhida. Ausência de amparo fático jurídico. Recorrer em liberdade. Incabimento. Via inadequada. Pena redimensionada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9.
Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
(TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012). (grifo nosso)
2. Da Requerida Exclusão das Qualificadoras

Pugna, ainda,

pela
exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, por ausência de substrato probatório, tendo sido elas aplicadas de forma genérica.

Não lhe assiste razão
.

In casu
, diante de tudo o que se colheu no decorrer da instrução processual até o presente momento,
não procede a requerida exclusão das qualificadoras referentes ao motivo fútil
e
mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
.

Os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo mostram-se plenamente capazes de sustentar a sentença de pronúncia, senão vejamos.

A testemunha Rosa Malena Santa Brígida Teixeira, afirmou em Juízo, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 28, que faz parte de um grupo de mulheres, junto com a mãe de André Guilherme, a qual é deficiente visual, sendo que, após o término de algumas oficinas que fazem, foi deixar a senhora em sua casa. Quando ambas já estavam naquele local, e a vítima estava sentado à mesa, chegaram dois rapazes lá, de cara limpa, a pé, tendo o réu ou seu comparsa, ainda do lado de fora do imóvel, chamado o nome de André e dado o primeiro disparo. André ainda conseguiu se levantar da mesa e se dirigiu ao quarto, mas caiu bem na porta do cômodo, nesse momento, o réu entrou na casa e a depoente o ouviu efetuando mais disparos, acredita que uns quatro. Disse que a mãe da vítima gritou e ainda foi alvejada no braço. A testemunha fechou as janelas e a porta e foi socorrer as vítimas, mas acredita que André já estava morto. Reconheceu o réu na delegacia, como sendo a pessoa que matou André. Que ouviu comentários de que o réu matou André porque ele havia matado a esposa do réu.

A testemunha Erlan Carlos da Paixão, relatou em Juízo, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 28, que é policial, e que participou da negociação com o réu, quando ele já estava mantendo uma pessoa como refém, e já soube do homicídio anterior através da população. Já na delegacia, tomou conhecimento da circunstâncias do homicídio através dos relatos, inclusive, do próprio réu.

A testemunha Edson Correia Dias, narrou em Juízo, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 28, que estava presente no momento das negociações quando o réu estava com o refém, e presenciou o réu admitir que estava com refém no intuito de resguardar a sua vida, pois havia cometido um homicídio momentos antes, estando ele com um revólver, mas não lembra o calibre. Disse que o réu informou que a vítima tinha matado sua esposa ou namorada, meses ou semanas antes.

A testemunha Yuri Mafra Ávila, declarou em Juízo, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 28, que estava fazendo patrulhamento na área, quando, em dado momento, a população começou a apontar o local onde estava um ladrão, atrás de uma casa. Quando foram verificar, o réu estava no local com um refém, um senhor de idade, portando um revólver. Após uma cansativa e demorada negociação, foi que ele se entregou. Lembra que ele confessou o homicídio durante a negociação, dizendo que a vítima tinha matado, há algum tempo, sua esposa, que estava grávida, mas também chegou a contar outras versões contraditórias.

A vítima do cárcere privado, Ernani Maciel da Costa, informou em Juízo, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 33, que estava saindo de casa com seu sobrinho, no dia dos fatos, quando ouviu uns disparos e mandou o sobrinho voltar para dentro de casa. Ao ver o réu correndo, e com o fim de sair da linha de tiro, entrou no corredor da casa do vizinho, mas o réu também foi para aquele local, e já colocou a arma na sua cabeça, afirmando que não iria fazer nada com a vítima, caso ela não reagisse. Disse que o réu relatou que tinha acabado de cometer um homicídio por vingança, porque a pessoa que morreu teria matado a sua esposa anteriormente, e que só estava ali para garantir a sua vida, já que a população estava chegando. Tentou acalmar o réu, ficou conversando com ele, tendo ficado sob seu poder por volta de duas horas e meia a três horas. Afirmou que não conhecia nem o réu e nem a vítima do homicídio, e que o réu vinha correndo sozinho, sem ninguém.

O próprio recorrente, asseverou em Juízo, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 33, que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, e que cometeu o homicídio porque a vítima matou sua esposa e tentou matar o próprio réu, além de ameaçar seus familiares.

Dos depoimentos alhures transcritos, percebe-se que o acusado ceifou a vida da vítima simplesmente por conta de vingança, o que demonstra, indubitavelmente, a futilidade do motivo.

Ainda de acordo com o supracitado depoimento da testemunha Rosa Malena, bem como, de acordo com o laudo pericial de fls. 40/42, que dão conta da existência de cinco feridas com características de orifício de entrada de projétil de arma de fogo, uma delas na região occipital, ou seja, por trás da cabeça da vítima, não se pode afirmar, com toda a certeza, que era possível à vítima prever que o elemento atentaria contra a sua vida.

Portanto, não há como afastar a futilidade da motivação, tampouco a utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, devendo tal circunstância integrar a capitulação contida em pronúncia.

Portanto, no entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em testilha.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES, E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 121, § 2o., I E IV, E ART. 129, § 1o., NA FORMA DOS ARTS. 73 E 29, TODOS DO CPB). INADMISSIBILIDADE DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PACIENTE APONTADO POR TESTEMUNHAS COMO O MANDANTE DOS CRIMES. NÃO EVIDENCIADAS, AO MENOS ATÉ O MOMENTO PROCESSUAL EM QUE SE ENCONTRA O FEITO, CAUSAS EXCLUDENTES DA ILICITUDE OU DA CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA TESE DE QUE UMA DAS TESTEMUNHAS TINHA INTERESSE EM PREJUDICAR O PACIENTE. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. Existem elementos suficientes na sentença de pronúncia, relativamente à materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, para a admissibilidade das acusações formuladas contra o paciente e, consequentemente, pelo seu julgamento pelo Júri Popular. 2. A materialidade delitiva está suficientemente comprovada através dos laudos de necropsia acostados ao feito; quanto á autoria dos delitos, apesar da negativa do paciente, presente se encontra a prova indiciária que a lei reclama para esta fase processual, onde qualquer dúvida se resolve em benefício da sociedade, não do réu. 3. Conforme anotou o aresto combatido, ainda que a defesa afirme que uma das testemunhas arroladas tinha interesse em prejudicar o réu, tal assertiva não restou comprovada. 4. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 5. Ordem denegada. (STJ - HC 121.419/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 27/04/2009)
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS APTOS A FUNDAMENTAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE CRIME. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
omissis
2. A sentença de pronúncia deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. De fato, uma incursão mais aprofundada no mérito da causa seria capaz de influenciar a decisão do Conselho de Sentença, de modo a caracterizar usurpação da competência constitucionalmente conferida ao Tribunal do Júri (excesso de linguagem). 3. Não pode o Tribunal estadual, sob pena de usurpar competência do Conselho de Sentença, afastar a imputação dada pela Sentença de Pronúncia, ao fundamento de que não havia prova da existência de crime, quando, conforme constate dos autos, há prova inequívoca da morte da vítima (materialidade) e indícios de autoria em desfavor do acusado. 4. Recurso especial provido para restaurar a sentença de pronúncia. (STJ - REsp 676.044/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 16/03/2009)

Desta maneira, restando indubitavelmente presentes os indícios de ocorrência das supracitadas qualificadores, suficientes para que a pronúncia do recorrente, tal como foi feita pelo juiz de 1º grau, não há que se falar em desclassificação para o delito de homicídio simples.
3. Da Pretendida Desclassificação do Crime de Cárcere Privado Para o Delito de Constrangimento Ilegal

Requer, por fim,
a desclassificação do crime do art. 148 (cárcere privado) para o crime do art. 146 do CPB (constrangimento ilegal)
, visto que o recorrente impediu a liberdade da vítima por pouco tempo, não havendo situação de permanência, apenas tendo agido assim com o intuito de resguardar sua própria vida, para que não fosse linchado pela população.

Também aqui não lhe assiste razão.

No presente caso, o próprio apelante confessa que, após cometer o homicídio e, com medo de ser linchado pela população que o perseguia, invadiu uma residência fez refém a vítima Ernani Maciel da Costa, por um espaço de duas horas e meia a três horas, até que as negociações iniciassem e ele pudesse se render e libertar a vítima, de tal modo que resta plenamente configurado o tipo penal previsto no
caput
do art. 148 do CPB, o qual exige, tão somente, que o agente atue com a vontade livre e consciente de privar alguém de sua liberdade, dispensado qualquer fim especial de agir.

Tem-se como impossível a almejada desclassificação da conduta para o delito de constrangimento ilegal (art. 146 do CPB), eis que houve a efetiva privação da liberdade de ir e vir da vítima, não podendo ser tal crime tipificado como mero constrangimento ilegal, no qual ação é voltada somente contra a liberdade moral ou psíquica, com o intuito de que a vítima faça algo contrário à lei ou deixe de fazer algo que a lei permita.

Neste sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E SEQUESTRO/ CÁRCERE PRIVADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VÍTIMA COLOCADA NO PORTA-MALA DO CARRO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE POR CERCA DE MEIA HORA. CONDUTA QUE EXTRAPOLA O MERO CONSTRANGIMENTO. CONDUTA PERMANENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. O crime de sequestro/cárcer privado, tipificado no art.148 Código Penal, exige para a sua configuração a restrição da liberdade de ir e vir da vítima, sendo, assim, um crime permanente. Por outro lado, o delito de constrangimento ilegal, descrito no art. 146 do mesmo códex, possui a natureza de crime instantâneo. 4. No caso, o paciente constrangeu a vítima a adentrar no porta-malas de seu veículo automotor (por cerca de 30 minutos), mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, assumindo a direção do automóvel para praticar um novo delito de roubo. Assim, a conduta do paciente extrapolou o mero constrangimento ilegal, o que comprova o acerto do acórdão impugnado que tipificou a conduta como cárcere privado. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 395.978/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CÁRCERE PRIVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cárcere privado se configura quando alguém restringe a liberdade do outro dentro de um espaço fechado, sem que se estabeleça o tempo mínimo necessário para essa privação de liberdade. In casu, não é o fato do acusado ter restringido a liberdade da vítima, fazendo-a refém, com o fito de garantir sua integridade física, que retira sua culpabilidade pelo crime do art. 148 do CP, pois seus pressupostos estão plenamente configurados neste caso. 2. Em razão disso, não se adequa ao caso o simples constrangimento ilegal pleiteado pela defesa técnica. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA - 2017.05162407-04, 183.992, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-30, Publicado em 2017-12-05)

Por conseguinte, inviável, também, a pretendida desclassificação, devendo a sentença de pronúncia ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, confirmando, em sua integralidade, a r. sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora